Tribunal: TCU
Processo: 012.909/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise inicial de ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil instituída por Casemiro Nogueira Neto, ex-servidor da Superintendência Estadual do INSS em Teresina, PI, em favor de Nilza Ferrari Nogueira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicada, por inépcia, a análise do ato de alteração de concessão da pensão civil instituída por Casemiro Nogueira Neto a Nilza Ferrari Nogueira; 9.2. determinar à Superintendência Estadual do INSS em Teresina, PI, que registre os atos inicial e de alteração de concessão de pensão civil de Casemiro Nogueira Neto no Sistema e-Pessoal e os submeta a registro no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que proceda à correção do nome da pensionista no Sistema e-Pessoal, com vistas a constar "Nilza Ferrari Nogueira"; 9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual do INSS em Teresina, PI, e à interessada.